Tribunal: TJDFT
Processo: 0736311-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de declaração em Apelação Processo no 0736311-76.2020.8.07.0001 Apelante(s) SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Apelado(s) OSMAR FRANCISCO DE MOURA JUNIOR Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Sul América Companhia de Seguro Saúde opõe embargos de declaração contra acórdão proferido por esta e. Segunda Turma Cível (ID 28938349), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante e deu parcial provimento ao recurso do autor. Em suas razões recursais (ID 29318103), a embargante sustenta, em suma, que o acórdão embargado padeceria do vício da omissão. Para tanto, diz que, “Quanto a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa ante a necessidade de produção da prova pericial, data venia, deixou-se de considerar que, nos termos da norma jurídica expressa pelo art. 335 CPC vigente, nem mesmo ao Magistrado é conferido o poder de valer-se das suas próprias regras de experiência técnica, para solucionar a lide, quando se faz necessária a realização do exame pericial”. Relata que o aresto “foi omisso quanto à previsão legal das Leis n.o 9.961/00 e 9.656/98, bem como quanto aos artigos 757 e 760 do Código Civil”. Pugna, ao fim, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridos os supostos vícios anteriormente apontados, inclusive para fins de prequestionamento. Em petição de ID 21950462, a parte autora, ora apelante, informa expressamente a desistência dos aclaratórios por ela opostos, bem assim o suposto cumprimento da obrigação objeto de discussão nos autos, pugnando pela “remessa dos autos à primeira instância e a credora/exequente intimada a manifestar-se sobre o depósito do valor da condenação no prazo de 05 (cinco) dias”. É o relato do necessário. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Na espécie, a parte autora, ora apelante, informa a expressamente desistência dos aclaratórios por ela opostos, bem assim o suposto cumprimento da obrigação objeto de discussão nos autos, pugnando pela “remessa dos autos à primeira instância e a credora/exequente intimada a manifestar-se sobre o depósito do valor da condenação no prazo de 05 (cinco) dias”. Logo, não há óbice para a homologação da desistência dos embargos declaratórios aviados pela Sul América Companhia de Seguro Saúde. 3. Com esses termos, homologo desistência dos embargos declaratórios opostos pela Sul América Companhia de Seguro Saúde, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível, para que promova a imediata retirada de pauta do presente feito, observando-se, para tanto, o quanto certificado no ID 29969825. Após, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos, em baixa, à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se Brasília, 12 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora